Tribunal: TJPA
Processo: 0800570-57.2024.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800570-57.2024.8.14.0062

APELANTE: TIAGO MACHADO DE OLIVEIRA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800570-57.2024.8.14.0062

APELANTE: TIAGO MACHADO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: CESAR BRENO MUNIZ PERES - GO35731-A

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

Advogados do(a) APELADO: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - MT5308-A, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - MT15445-A, ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - MT12560-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO PRÉ-APROVADO CONTRATADO POR CANAIS ELETRÔNICOS. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. SUFICIÊNCIA DE CONTRATO GERAL, EXTRATOS, TELAS SISTÊMICAS E MEMORIAL DE CÁLCULO. SÚMULA 247 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, constituindo título executivo judicial para cobrança de saldo devedor decorrente de limite de crédito pré-aprovado contratado em canais de autoatendimento (operação nº C136310407, no valor de R$ 54.247,00, em 48 parcelas, com juros de 2,78% ao mês), diante do inadimplemento de parcela vencida em 04/04/2022, com cobrança do montante apontado de R$ 101.893,85.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: definir se a ação monitória é via adequada para cobrança de saldo devedor oriundo de abertura de crédito/limite pré-aprovado contratado por canais eletrônicos; e estabelecer se os documentos apresentados (contrato de concessão de limite, extratos/telas sistêmicas, planilha evolutiva e memorial de cálculo) constituem prova escrita idônea para embasar a monitória, afastando alegação de cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória admite propositura com prova escrita sem eficácia de título executivo, bastando documentação que demonstre, ainda que não definitivamente, a existência da obrigação, nos termos do art. 700 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça admite ação monitória para cobrança de saldo devedor oriundo de contrato de abertura de crédito em conta corrente quando a inicial é instruída com demonstrativo da dívida, conforme Súmula 247 do STJ.

A instituição financeira instrui a inicial com documentos convergentes quanto à contratação e ao débito, incluindo contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado, extratos/telas internas da operação, planilha evolutiva e memorial de cálculo com evolução do débito e indicação da taxa de juros aplicada.

A documentação apresentada permite identificar a origem da obrigação, as movimentações da operação, o montante cobrado e os encargos incidentes, o que afasta alegação de ausência de transparência e inviabilidade de contraditório quanto à composição do débito.

A insurgência recursal se apoia em alegação genérica de insuficiência documental, sem impugnação específica dos valores apontados nem apresentação de memória de cálculo alternativa, o que não infirma a robustez do conjunto probatório reconhecido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ação monitória é cabível para cobrança de saldo devedor decorrente de contrato de abertura de crédito/limite pré-aprovado, desde que instruída com prova escrita apta a demonstrar a obrigação. 2. O contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativos da dívida (extratos, telas sistêmicas e memorial de cálculo), constitui prova escrita suficiente para a ação monitória, nos termos da Súmula 247 do STJ. 3. Não há cerceamento de defesa quando os documentos apresentados permitem a verificação da origem do débito, dos encargos e da evolução do saldo devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 700; CPC, art. 1.013, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 247; TJMG, Apelação Cível nº 5002470-39.2022.8.13.0056, Rel. Des. Clayton Rosa de Resende (JD Convocado), 14ª Câmara Cível, j. 24.10.2024; TJRS, Apelação Cível nº 5000280-16.2015.8.21.0060, Rel. Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, 23ª Câmara Cível, j. 29.03.2022, publ. 01.04.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por TIAGO MACHADO DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, nos autos da Ação Monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA.

Consta dos autos que a cooperativa autora propôs a presente ação monitória, com fundamento no art. 700 do Código de Processo Civil, alegando a existência de relação comercial firmada com o requerido, consistente em abertura de conta corrente e contratação, por meio dos canais de autoatendimento, de limite de crédito pré-aprovado, notadamente a operação de empréstimo pré-aprovado nº C136310407, no valor de R$ 54.247,00, a ser quitado em 48 parcelas mensais, acrescidas de juros de 2,78% ao mês. Aduziu que a prestação vencida em 04/04/2022 não foi adimplida, razão pela qual o requerido entrou em mora, afirmando ser credora da quantia de R$ 101.893,85, correspondente ao saldo devedor acrescido dos encargos contratuais, postulando a expedição de mandado de pagamento da referida quantia.

Afirmou, ainda, que, por se tratar de contratação realizada por canais eletrônicos e crédito pré-aprovado, não detinha cédula assinada pelo devedor, mas apenas o Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré-Aprovado Canais SICREDI, telas internas com as condições da operação e planilha evolutiva do débito, documentos que reputou suficientes para embasar a ação monitória.

Citado, o réu apresentou embargos monitórios, nos quais sustentou, em suma, a impropriedade da via eleita, ao argumento de que a parte autora não juntou o contrato do empréstimo especificamente firmado, limitando-se a apresentar planilhas e documentos unilaterais, desprovidos de aptidão para comprovar a contratação e a dívida, invocando, inclusive, precedente desta Corte no sentido da necessidade de documento hábil à propositura da ação monitória. Aduziu, ainda, cerceamento de defesa, por impossibilidade de exercício pleno do contraditório quanto à composição do débito e aos encargos cobrados.

Sobreveio sentença de mérito (ID 31388589), na qual o Juízo de origem rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial. Na fundamentação, consignou que a autora apresentou documentação que reputou robusta e convergente quanto à origem e à existência da dívida, destacando: o Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré-Aprovado Canais SICREDI; a planilha de débitos identificando a operação C136310407, valores contratados, vencimentos, encargos e montante devido; a ficha de matrícula, proposta de admissão e abertura de conta; e telas do sistema interno da cooperativa, que, segundo entendeu, demonstrariam a efetivação da operação de crédito pela via eletrônica.

Após, o réu opôs embargos de declaração (ID 31388592), alegando omissão no julgado, sustentando que a decisão não enfrentara adequadamente a tese de insuficiência dos documentos apresentados pela cooperativa, por serem planilhas e telas sistêmicas unilaterais, bem como que teria desconsiderado a jurisprudência invocada pela defesa, sem o necessário
distinguishing
.

Em decisão de ID 31388595, o Juízo primevo rejeitou os embargos.

Inconformado, o requerido interpôs a presente apelação (ID 31388599), sustentando, em síntese, que a sentença deve ser reformada, porquanto teria se baseado em documentação unilateral e incompleta, em desacordo com a jurisprudência atual desta Corte, além de não observar integralmente as teses defensivas, especialmente quanto ao impedimento ao exercício pleno do contraditório. Defende a ausência de prova escrita idônea apta a embasar a monitória, diante da não juntada do contrato específico do empréstimo, pretendendo a reforma da sentença para acolhimento dos embargos monitórios.

Regularmente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença e da decisão que rejeitou os embargos de declaração. Sustentou, em breve histórico processual, que a ação monitória busca a cobrança dos valores decorrentes de empréstimo pré-aprovado contratado pelo requerido por meio dos canais de autoatendimento, afirmando que a petição inicial foi instruída com o contrato geral de concessão de limite de crédito, telas do sistema interno da cooperativa e planilha evolutiva do débito, documentos que reputa suficientes à comprovação da obrigação.

É o relatório.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da concessão da justiça gratuita ao apelante.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da adequação da ação monitória para cobrança do débito decorrente de contrato de abertura de crédito, bem como à suficiência dos documentos apresentados pela instituição financeira para comprovação da obrigação.

No caso dos autos, sustenta o apelante que a documentação juntada pela parte autora seria insuficiente para embasar a ação monitória, por se tratar de documentos unilaterais e planilhas internas, inexistindo contrato específico apto a demonstrar a origem da dívida.

Todavia, a pretensão recursal não merece acolhimento. Explico.

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente documento que demonstre, ainda que de forma não definitiva, a existência da obrigação. Vejamos:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido de que é cabível a ação monitória para cobrança de saldo devedor oriundo de contrato de abertura de crédito, desde que a inicial esteja instruída com os extratos demonstrativos da dívida.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 247 do STJ:

O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira autora instruiu a petição inicial com extratos da dívida e memorial de cálculo, nos quais constam as movimentações da operação de crédito, a evolução do débito, bem como a indicação da taxa de juros aplicada, elementos suficientes para demonstrar a origem e o montante da obrigação.

Dessa forma, ainda que o contrato de abertura de crédito, isoladamente, não possua força executiva, sua apresentação acompanhada de demonstrativos da evolução da dívida é suficiente para fundamentar a pretensão monitória, pois evidencia a origem da obrigação e o valor cobrado.

Importante registrar que os extratos apresentados indicam expressamente a taxa de juros aplicada à operação, permitindo a verificação dos encargos incidentes sobre o saldo devedor. Assim, não procede a alegação recursal de ausência de transparência quanto aos encargos financeiros ou de impossibilidade de aferição do cálculo realizado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA CONTA CORRENTE - ADESÃO A PRODUTOS/SERVIÇOS - CHEQUE ESPECIAL - CARTÃO DE CRÉDITO - EXTRATOS BANCÁRIOS - FATURAS - PLANILHA DE DÉBITO - PROVA ESCRITA. Em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais, e estando o feito apto a julgamento, pode o Tribunal avançar desde logo na questão de fundo posta em juízo, com fundamento no art. 1.013, § 3º, I do CPC . Nos termos do enunciado da Súmula 247 do STJ, o Contrato de Abertura de Crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Além do contrato, os extratos da conta corrente demonstram a disponibilização do limite de cheque especial e sua utilização pelo cliente; ao passo que as faturas de cartão de crédito demonstram, não só, a sua ampla utilização, como também a existência de pagamentos anteriores, revelando-se inequívoca a existência do débito objeto desta ação monitória.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50024703920228130056, Relator.: Des.(a) Clayton Rosa de Resende (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. EMBARGOS. Cabimento da ação monitória. Cabível a ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhada dos extratos bancários. Súmula 247 do STJ. Prescrição. Inocorrente a prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, contado o prazo a partir da consolidação do saldo devedor. APELAÇÃO IMPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50002801620158210060 RS, Relator.: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 29/03/2022, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022)

Assim, diferentemente do que sustenta o apelante, os documentos apresentados são aptos a embasar a pretensão monitória, atendendo às exigências legais e ao entendimento consolidado do Tribunal da Cidadania.

Ressalto que o apelante não nega a existência do débito, limitando-se a alegar genericamente a insuficiência documental. No mesmo sentido, tampouco apresentou qualquer memória de cálculo ou indicação dos valores que entenderia efetivamente devidos, circunstância que enfraquece a tese defensiva.

Além disso, conforme bem observado pelo Juízo de origem, os documentos juntados aos autos revelam convergência entre o contrato celebrado, os extratos da operação e a memória de cálculo apresentada, circunstância que reforça a regularidade da cobrança realizada pela instituição financeira.

Assim, não havendo demonstração de irregularidade na documentação apresentada nem impugnação específica quanto aos valores cobrados, mostra-se correta a sentença que julgou procedente a ação monitória, constituindo o título executivo judicial.

Diante de todo o exposto, não há qualquer fundamento apto a ensejar a reforma da decisão recorrida, motivo pelo qual entendo pela
manutenção da sentença de origem.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2026